Tribunal: TJSP
Processo: 2121097-93.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Habeas Corpus. Extorsão qualificada (artigo 158, §1o, c/c artigo 29, caput, ambos do Código Penal) Impetração visando à revogação da prisão preventiva. Descabimento. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Famigerado golpe do falso sequestro. Paciente flagrado por policiais militares em poder da quantia disponibilizada pela vítima para pagamento de resgate exigido, buscando a

Ementa:
Habeas Corpus. Extorsão qualificada (artigo 158, §1o, c/c artigo 29, caput, ambos do Código Penal) Impetração visando à revogação da prisão preventiva. Descabimento. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Famigerado golpe do falso sequestro. Paciente flagrado por policiais militares em poder da quantia disponibilizada pela vítima para pagamento de resgate exigido, buscando a liberdade de sua filha, que acreditava que era mantida em cativeiro. Decisão que apresentou fundamentação satisfatória, expondo as razões de decidir. Gravidade concreta do crime imputado ao paciente, indicativa da necessidade da manutenção da custódia cautelar para o resguardo da ordem pública. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Inaplicáveis outras medidas do artigo 319, do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.